Tribunal: TCU
Processo: 011.854/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados pela Sefip

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Rita de Cassia Lima Pereira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentaria de Rita de Cassia Lima Pereira; 9.2 dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 3a Região e à interessada, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico .